Tribunal: TJBA
Processo: 8003554-35.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003554-35.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MANUELA DE CASTRO SOARES, MANUELA ROCHA GUEDES APELADO: JOANISON MATOS SILVA DE ALMEIDA Advogado(s):CARLA REJANE FREITAS DA PAIXAO, ROSELAYNE FERREIRA DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA ADMINISTRADORA EM FACE DE SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CASO EM EXAME Cuida-se de recurso de apelação interposto por administradora de consórcios em face de sentença que, em ação revisional movida por consorciado desistente, julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar a cobrança da taxa de administração e declarar a abusividade da cláusula penal, determinando a restituição de valores. A apelante alega coisa julgada e defende a legalidade das cláusulas contratuais. O apelado, em contrarrazões, suscita ofensa à dialeticidade e pugna pela manutenção da sentença. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia reside em analisar as preliminares de coisa julgada e de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, a legalidade da cobrança de cláusula penal de consorciado desistente sem a prova de prejuízo ao grupo, a forma de cálculo da taxa de administração e o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de coisa julgada é rejeitada por não haver identidade na causa de pedir entre a presente ação revisional e as demandas anteriores, que versavam sobre vícios de consentimento. A alegação de ofensa à dialeticidade é afastada, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença. A cobrança de cláusula penal do consorciado desistente é abusiva quando a administradora não comprova o efetivo prejuízo ao grupo, ônus que lhe compete. A taxa de administração, embora de livre pactuação quanto ao percentual, deve incidir de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado e sobre os valores efetivamente pagos, sob pena de onerosidade excessiva. Os juros de mora sobre os valores a serem restituídos ao consorciado desistente incidem somente após o prazo legal para a devolução, que se dá após o encerramento do grupo, e não a partir da citação, pois somente então se configura a mora da administradora. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 337, 86 e 1.010; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV; Lei nº 11.795/2008. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2245475/SP; STJ, REsp 1.119.300/RS (Tema 312); TJ-BA, RI 0033285-34.2021.8.05.0001. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I, e 14; CPC, arts. 85, §11, 487, I, 931, 937, 1.009 a 1.014. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.199.782/PR (Tema Repetitivo nº 466); TJ-BA, Apelação 8045152-14.2023.8.05.0001, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 14.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003554-35.2023.8.05.0113, em que figuram como Apelante MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e como Apelado JOANISON MATOS SILVA DE ALMEIDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2° Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para reformar a sentença vergastada unicamente no que tange ao termo inicial dos juros de mora, que deverão incidir sobre o valor a ser restituído a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia após o encerramento do grupo consorcial, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA